Tribunal: TJDFT
Processo: 0730558-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730558-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR AGRAVADO: FAUSTO - RESTAURANTE E CHOPPERIA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR contra decisão interlocutória que, nos autos do cumprimento de sentença apresentado em face de FAUSTO - RESTAURANTE E CHOPPERIA EIRELI – ME, indeferiu o pedido do credor de penhora sobre o faturamento da empresa devedora e de expedição de ofício às empresas administradoras de cartão de crédito para a obtenção de informações acerca de movimentações financeiras disponíveis e saldo a receber disponível do agravado. O agravante tece considerações acerca do dever de cooperação das partes do processo judicial, do princípio da máxima efetividade da execução e dos preceitos constitucionais da celeridade processual e da razoável duração do processo e ressalta que o acesso a dados bancários dos devedores, em busca da satisfação do crédito, depende da intervenção do Judiciário. Ao final, requer o efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para o fim de reforma da decisão impugnada, promovendo-se a medida executiva pretendida. Preparo recolhido (ID 18798261). Pedido de efeito suspensivo indeferido e recurso recebido somente no efeito devolutivo (ID 18837782). Sem contrarrazões (ID 19705188). Sobreveio a petição de ID 21200963, pela qual requer o agravante "a desistência do presente AGRAVO, tendo em vista que houve acordo entabulado entre as partes envolvendo o processo originário”. Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, e já que o agravante, subscritor do referido pedido, advoga em causa própria, homologo o pedido de desistência do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília, 20 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora